Tribunal: TJMT
Processo: 1004081-48.2021.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004081-48.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONEL FRAGAS AMORIM - CPF: 702.989.511-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENISE DA SILVA NERY - CPF: 041.249.839-13 (VÍTIMA), RODRIGO SANTOS DE FREITAS - CPF: 004.913.041-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADOS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO POR TESTEMUNHAS E FILMAGENS RATIFICADO EM JUÍZO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

– 2.

REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE –
DEMONSTRAÇÃO DE REPROVABILIDADE ACIMA DO NORMAL –REAJUSTE DO
QUANTUM
– PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – 3.COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE – PRECEDENTES DO STJ – 4. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –INADMISSIBILIDADE – PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – APELO DESPROVIDO.

1.Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa. Vítimas e testemunhas identificaram o réu em sede policial e em juízo, em consonância com as demais provas
.

2. O julgador goza de discricionariedade na primeira fase da dosimetria da pena. A jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

3. A multirreincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, pois demonstra que as punições anteriores não serviram para coibir a prática delitiva, evidenciando o total desprezo à lei pelo agente e a persistência na prática criminosa.

4.Cabível a fixação de indenização mínima por danos materiais a fim de reparar os efetivos danos suportados pelas vítimas, haja vista que o pedido foi devidamente formulado na denúncia, sem questionamento por parte da defesa acerca do valor durante a instrução processual.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONEL FRAGAS AMORIM
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação penal nº 1004081-48.2021.8.11.0004, o condenou, às penas de e 6 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso nas sanções do artigo
155,
caput
, do CP (Fato 01) e artigo 155, § 4º, incisos I e IV (Fato 02)
.

A defesa requer a absolvição quanto ao crime de furto qualificado por insuficiência probatória; o afastamento do concurso material, com a aplicação da continuidade delitiva do crime continuado; readequação da pena-base; modificação do regime inicial de cumprimento de pena e o afastamento ou a redução do valor fixado a título de indenização.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 132132825).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo
desprovimento do recurso
(id. 136907165).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 03 de agosto de 2022.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

1.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

A pretensão de absolvição do apelante
LEONEL FRAGAS AMORIM
da acusação de prática do crime descrito no artigo 155, §4º,
I e IV (Fato 02)
, não merece prosperar, uma vez que, ao contrário do alegado nas razões recursais, existem nos autos provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório pelos dois crimes de furto – simples e qualificado.

Com efeito, a materialidade dos crimes e a autoria dos fatos pelo apelante resultaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência, o auto de avaliação indireta, o depoimento das testemunhas, as declarações da vítima, o interrogatório do réu, o relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica, laudo de exame pericial de crime contra o patrimônio, além das informações ratificadas em juízo.

Por sua vez, a vítima
Denise da Silva Nery
declarou, em juízo que teve subtraídos de sua residência dois televisores e um aparelho de som, os quais não foram recuperados e que ao examinar as imagens do circuito de segurança do estabelecimento próximo a sua casa confirmou a autoria delitiva, reconhecendo o apelante como o autor do crime de furto praticado na sua casa. Confira-se:

“(...)
que chegou em casa entre 12:00hrs e 12:30hrs, de moto, que
sua casa não tinha portão na época e ao chegar na área notou a porta arrombada; que adentrou a residência e notou que estava faltando a televisão da sala e a do quarto; que avisou seu esposo por telefone e posteriormente ligou para a polícia; que foi para a delegacia da mulher à qual trabalha registrar um boletim de ocorrência e nesse meio tempo deu falta também de uma caixa de som; que foi até a empresa “Lourival marmoraria” e pediu para ver as imagens das câmeras de segurança as quais exibiam dois ciclistas passando com as duas televisões e a caixa de som; que avisaram a polícia civil e através das tatuagens reconheceram o acusado LEONEL; que recuperou apenas as duas televisões
. (...)” (sic) (trecho extraído da r. sentença) (id. 132132812).

O apelante, apesar ter confessado o juízo o
fato I,
não confessou o
fato II
. Vejamos:

“(...) recentemente saiu da penitenciária de Água Boa/MT após ficar 8 (oito) anos preso; que tentou conseguir um emprego e ajudar seu pai idoso, pois foi ele que o criou; que estava indo bem até seu pai falecer em seus braços e sua esposa o deixar; que ficou sozinho em Barra do Garças/MT; que pensou que estava livre das drogas; que após a separação se mudou de casa e voltou a usar entorpecentes;
que estava passando e viu o portão da casa aberto, bateu palma e ninguém saiu, momento em que viu a televisão e decidiu pegá-la; que quando estava saindo da residência montou em uma bicicleta e foi embora; que a polícia civil lhe procurou alguns dias depois e ele confessou o crime, bem como os levou até o local em que havia deixado a bicicleta, mas ela já não estava mais lá
; que no dia que foi preso a polícia civil apresentou o outro fato para ele, mas ele não sabia de nada pois estava preso em Água Boa/MT; que os policiais lhe coagiram a assumir o outro furto com a promessa de que o deixariam ir embora; que os policiais ajudaram a montar o depoimento da confissão.(...)” (sic) (trecho extraído da r. sentença) (id. 132132812).

Nesse contexto, a negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo em elementos hígidos de prova e apresenta-se como mera tentativa de eximir-se da devida responsabilização criminal.

Isso porque, além de todo o exposto,
o relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica utilizada por

LEONEL FRAGAS AMORIM
apontou sua presença nas imediações da residência da vítima
Denise da Silva Nery
na data dos fatos, o que corrobora a versão do réu apresentada perante a autoridade policial, oportunidade em que confirmou na integra os termos descritos na denúncia.

Por fim, em juízo, a testemunha A
ndrea Cristine Oliveira Costa Guirra
, investigadora da Polícia Civil, confirmou as assertivas da vítima, ressaltando que a res furtiva foi recuperada na posse do apelante.

Portanto, o conjunto fático-probatório produzido em Juízo é firme e suficiente para comprovar que o réu
LEONEL FRAGAS AMORIM
realmente praticou o crime previsto no artigo 155, §4º,
I e IV
, do Código Penal, conforme descrito no fato 2º da denúncia.

2.DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A defesa pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre o 1º e o 2º fato da denúncia e, para isso, alega que é possível continuidade delitiva mesmo em lapso temporal maior que 30 dias, no caso os crimes ocorreram nos dias 13/01/2021 e 18/02/2021.

Argumenta que os crimes foram praticados na mesma cidade - Barra do Garças, com modos de execução “precisamente idênticos”.

Contudo, é certo que p
ara o reconhecimento da figura da continuidade delitiva, seria necessário que houvesse liame subjetivo entre o primeiro e os demais delitos, de forma que guardassem relação entre si, isto é, um crime ter sido praticado aproveitando-se da oportunidade criada pelo outro, como se fosse o desdobramento de uma única conduta.

No caso, constata-se que a prática de condutas autônomas em datas distintas, revela-se muito mais como uma
reiteração delitiva
, motivo pelo qual o réu não merece o referido benefício.

Ademais, há outros registros criminais em desfavor do apelante, demonstrando a sua
habitualidade criminosa
, haja vista que possui
07(sete) condenações pela prática do crime de furto, sendo, portanto, multirreincidente específico o que
afasta qualquer possibilidade de reconhecimento do crime continuado.

Nesse aspecto, importa esclarecer que a continuidade delitiva é uma ficção jurídica, criada por razões de política criminal, que beneficia o criminoso que cometeu uma pluralidade de crimes da mesma espécie e com o mesmo modus operandi. Contudo, a habitualidade delitiva é aquela criminalidade contumaz, corriqueira e habitual.

Portanto,
in casu
, não vislumbro a continuidade delitiva e, sim, habitualidade criminosa, vez que o apelante faz do crime seu meio de vida.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado desta Terceira Câmara Criminal:

“(...) Ponderadas as peculiaridades do caso concreto, em que o apelado foi denunciado, em ações penais distintas, por cinco crimes de furto cometidos em estreito lapso temporal, e cujo julgamento pelo magistrado singular ocorreu de forma una, apresenta-se como medida imperativa o afastamento da continuidade delitiva reconhecida e a aplicação da regra do concurso material, porquanto os ilícitos foram praticados em condições nas quais estaria configurada a autonomia de desígnios, portanto, em contexto de habitualidade delitiva. Precedentes do STJ. ” (N.U 0001566-41.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)(destacamos).

3. DO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PENA

A defesa postula a readequação da pena-base, por entender que a valoração da circunstância judicial referente a culpabilidade é inidônea por incidir em
bis in idem.

Contudo, não assiste razão à defesa, porquanto a dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando os elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

Na primeira fase, verifica-se que o magistrado realizou a transposição de uma qualificadora do crime de furto, inciso I (rompimento de obstáculo), para esta primeira fase, motivo pelo qual ratifico o acerto do d. julgador singular, diante da possibilidade de, em havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas seja considerada para qualificar o crime, enquanto as demais podem configurar agravantes, se houver expressa previsão legal, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, como no caso.

É o que se depreende do entendimento firmado no STJ,
in verbis
:

“(...) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...) UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS DO DELITO COMO AGRAVANTES. CABIMENTO. (...) 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, existindo duas ou mais circunstâncias qualificadoras para o delito de homicídio cometido, uma qualificadora configura o homicídio qualificado, enquanto as demais podem configurar agravantes se houver expressa previsão legal ou circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1721959/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 29/08/2019)".

“(...) Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou com circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante”(HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017)".

No tocante às
moduladoras dos antecedentes entendo que fora devidamente fundamentada pelo magistrado, haja vista que o réu é multirreincidente em crime de furto. Confira-se:

“(...)
As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, visto que possuidor de
antecedentes
REPROVÁVEIS, haja vista ser multirreincidente – PEP Ativo n. 0003914-68.2009.811.0004, razão pela qual tal circunstância será valorada na presente fase e também sua reincidência como agravante. Ainda, a
culpabilidade
do réu foi EXACERBADA
quanto ao delito do fato 2
(vítima DENISE), visto que se utilizou de força para romper obstáculo e adentrar ao imóvel da vítima, mesmo sendo o imóvel em local aberto, sem muros, o que evidencia seu ímpeto delitivo.

Por tais razões, imponho a elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito. (...)” (sic) (id. 132132812).

A par dos fundamentos acima, podemos concluir que a motivação utilizada pelo magistrado
a quo
é suficiente para exasperar a pena-base, vez que o apelante ostenta sentenças penais condenatórias definitivas por fatos anteriores ao ora apurado, sendo portanto admitido que uma seja valorada na primeira fase de individualização da pena e as demais como agravante da reincidência.

No tocante ao
quantum
, é certo que não há critério objetivo para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, como a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente prevista para o delito sob julgamento.

Com relação a segunda fase da dosimetria
, consigne-se que a magistrado reconheceu a existência da atenuante decorrente da confissão espontânea, posto que a admissão sobre a condutas perpetrada pelo apelante foi utilizada para a formação do seu convencimento.

Sobre o tema, é certo que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, conforme a exata previsão do artigo 67 do Código Penal.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCENTE ESPECÍFICO. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA/STJ 269. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Esta Corte Superior de Justiça admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social e, ainda, da personalidade do agente, ficando apenas vedado o bis in idem. Precedentes.

3. A Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

4. Tratando-se de réu multirreincidente específico e que ostentava seis condenações transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio à época dos fatos, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Considerando a reincidência específica do réu e a existência de quatro condenações remanescentes, não sopesadas na primeira fase da dosimetria, mostra-se razoável a exasperação da pena em 4 (quatro) meses na segunda etapa do critério trifásico.

5. Embora não se desconheça o teor da Súmula/STJ 269, que admite a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial aos condenados reincidentes, fixada a pena-base acima do mínimo legal, não se infere desprorpocionalidade da fixação do regime fechado para o crime de furto e semiaberto no que tange ao crime de falsa identidade. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.”(HC 178.971/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, REPDJe 27/09/2016, DJe 12/08/2016).

Assim, embora na jurisprudência venha sendo admitida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, é certo que a multirreincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, pois demonstra que as punições anteriores não serviram para coibir a prática delitiva, evidenciando o total desprezo à lei pelo agente e a persistência na prática criminosa.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MULTIREINCIDÊNCIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão, sendo vedada a compensação integral. Precedentes do STJ.

2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 620.640/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) (destacamos).

Assim sendo, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação da pena fixada pela magistrada de primeiro grau, razão pela qual mantém-se o quantum estabelecido na segunda fase dosimétrica na sua integralidade.

O regime para início do cumprimento da reprimenda foi definido como fechado, de acordo com os bens lançados fundamentos constantes da sentença proferida, pois que se trata de sentenciado reincidente, tendo uma das circunstâncias judiciais reputadas negativas.

Nesse sentido, não há como ser efetuada a recondução para o regime aberto pleiteada pela Defesa, nos termos do artigo 33, §2º, aliena “c”, e §3º, do Código Penal. Portanto, mantenho o regime FECHADO como o inicial de cumprimento de pena.

4. DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA

Por fim a defesa busca a exoneração ou mesmo a redução do valor fixado pelo r. juízo sentenciante a título de reparação de danos, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrados a cada vítima, sob o argumento de que o apelante é hipervulnerável econômico.

Verifica-se que o douto magistrado aplicou tal valor a fim de reparar os efetivos danos suportados pelas vítimas e que o pedido foi devidamente formulado na denúncia, sem questionamento por parte da defesa acerca do valor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022